Tribunal: CARF
Processo: 10925.900917/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900917/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.634 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
INCORPORADORA NOSTRA CASA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2013
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULAS CARF NoS 164 e
168. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das Súmulas CARF no 164 e 168.
Incumbe ao interessado a demonstração , da existência do crédito, líquido e
certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código
Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900917/2014-41
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900917/2014-41

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-92.875, proferido pela 8a
Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado supra
qualificado em face de Despacho Decisório (DD) proferido pela autoridade fiscal que
não reconheceu a existência do direito creditório declarado na DCOMP e, por
decorrência, não homologou a compensação declarada.
O
interessado
transmitiu
em
23/10/2013
a
DCOMP
retificadora
no
37830.25837.231013.1.7.04-7728 (fls. 2/13), na qual declara a compensação de
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (cód. receita 2089) no valor
original de R$ 36.011,00, relativo ao Darf de igual valor recolhido em 30/04/2013,
referente ao período de apuração encerrado em 31/03/2013, com os débitos nela
declarados.
A autoridade fiscal proferiu em 06/05/2014 o DD de fl. 14, não homologando a
compensação declarada na DCOMP por não ter reconhecido a existência do direito
creditório em função da utilização integral do Darf para quitação do débito, conforme
abaixo se observa na reprodução do DD:

Cientificado do DD em 15/05/2014 (AR de fl. 21), o interessado apresentou em
05/06/2014 a Manifestação de Inconformidade (MI) de fl. 22, alegando unicamente que
após a ciência do DD retificou a DCTF de Mar/2013, declarando corretamente o débito
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900917/2014-41

de IRPJ no montante de R$ 79.391,24, solicitando ao final o acolhimento da MI e o
cancelamento do débito exigido.
A DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, julgou-a improcedente
sob o argumento de que a Recorrente não comprovara o erro de fato que deu origem à retificação
da DCTF após a prolação do Despacho Decisório, consoante exige o Parecer Normativo COSIT
no 2/2015.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando:
“I - DOS FATOS
O Despacho decisório que deu origem ao presente processo a compensação efetuada
pela recorrente, ao argumento de que os valores declarados como indevidamente pagos
e objeto de compensação não se confirmaram após o cruzamento com as informações
constantes nas obrigações acessórias.
Apresentada a manifestação de inconformidade, evidenciou-se o pagamento indevido
com a apresentação da DCTF nos valores efetivamente devidos e que validam a
compensação efetuada.
A decisão ora recorrida, entretanto, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, sob a alegação de que a DIPJ contém valores diversos, tendo a
recorrente retificado apenas a DCTF.
Ora, por representar tal decisão um equívoco, apresenta este Recurso, visando a reforma
do julgado.
II - DA CONFIGURAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO QUE AUTORIZA A
COMPENSAÇÃO
A decisão recorrida se fundamenta na ausência de retificação da DIPJ, a qual não se
mostrou compatível com o valor do tributo declarado em DCTF, descaracterizando o
pagamento indevido de IRPJ utilizado da DCOMP.
Entretanto, em que pese de fato a DIPJ não tenha sido objeto de correção via retificação,
a DCTF valida inteiramente a compensação efetuada, caracterizando o pagamento
indevido, eis que consta expressamente na competência 03/2013 o valor devido de IRPJ
no valor de R$ 79.391,24, ao passo que o recolhimento efetuado para a mesma
competência excedeu essa quantia no exato valor objeto de compensação.
A informação repassada ao fisco fia DCTF deve ser considerada, vez que é informação
idônea e prestada formalmente ao fisco, contendo a consolidação correta de todos os
tributos apurados no período.
A DIPJ, por sua vez, é informação secundária, valendo-se o fisco da informação contida
na DCTF para exigência dos tributos federais, de forma consolidada.
De fato, houve equívoco do contribuinte ao não retificar a DIPJ, mas equívoco formal
que não se pode se sobrepor à realidade material.
Prevalece, portanto, para todos os efeitos e para caracterizar o pagamento indevido, as
informações constantes na DCTF, as quais validam totalmente a compensação
pretendida pela empresa.
III - DO PEDIDO
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900917/2014-41

Em face do exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário,
reformada a decisão recorrida e, por consequência, homologada a compensação
efetuada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre pedido de compensação
não homologado pelo Despacho Decisório, de e-fls. 14, por não ter reconhecido a existência do
direito creditório em função da utilização integral do Darf para quitação do débito declarado de
IRPJ (PA Mar/2013). Há se ressaltar que houve a retificação da DCTF após a prolação do
mencionado Despacho Decisório.
A DRJ manteve a não homologação da compensação por ausência de
comprovação do direito creditório pleiteado aplicando o Parecer Normativo (PN) COSIT no 2, de
28/08/2015.
Acerca da questão assim constou no acórdão de piso (e-fls. 58-62):
“(...)
A compensação não foi homologada em virtude do Darf em questão ter sido
integralmente utilizado para quitar o débito originalmente declarado de IRPJ (PA
Mar/2013). Alega o interessado, basicamente, que o indébito não foi reconhecido pois
não retificou a DCTF antes da emissão do DD.
Compulsando os autos e os sistemas informatizados da RFB identificamos a
comprovação dos seguintes fatos:
i) o recolhimento do Darf em questão referente à parte do IRPJ do PA Mar/2013 se deu
em 30/04/2013 e atualmente encontra-se alocado parte ao débito declarado na DCTF
retificadora/ativa (R$ 6.670,88) e parte a este processo de compensação (R$ 29.340,12),
conforme revela a tela abaixo do sistema de pagamentos da RFB:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900917/2014-41

ii) a declaração deste débito na DCTF original/cancelada transmitida em 06/05/2013, foi
no valor de R$ 129.999,64, cuja quitação foi declarada por 3 (três) Darf’s, incluindo o
correspondente ao PGIM tratado neste processo, conforme reproduzido
abaixo nas telas do sistema DCTF:

iii) já a declaração deste débito na DCTF retificadora/ativa transmitida em 03/06/2014,
menos de um mês depois da ciência do DD, foi no valor de R$ 79.391,24, cuja quitação
foi declarada por 2 (dois) Darf’s, não mais incluindo o correspondente ao PGIM tratado
neste processo, conforme reproduzido abaixo nas telas do sistema DCTF:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900917/2014-41

iv) a DIPJ original/ativa foi transmitida em 02/05/2014, com apuração do IRPJ pelo
lucro presumido, tendo sido o IRPJ declarado no 1o Trim/2013 no valor de R$
129.999,73, igual ao débito declarado na DCTF original, conforme a reprodução abaixo
da ficha 14-A da declaração:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900917/2014-41

Inicialmente cabe analisar se a autoridade julgadora pode levar em consideração na sua
decisão quanto ao PGIM as informações declaradas pelo sujeito passivo em DCTF
retificadora entregue após a transmissão do PER/DCOMP.
Sobre o assunto a RFB se pronunciou no Parecer Normativo (PN) COSIT no 2, de
28/08/2015, cuja ementa, na parte que interessa a este voto, é a seguir reproduzida:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900917/2014-41

PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
Multivigente Vigente Original (Publicado(a) no DOU de 01/09/2015, seção 1,
pág. 12)
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Deste modo, não seria impedimento ao reconhecimento do direito creditório de
PGIM o fato do contribuinte ter retificado a DCTF, que declarou o débito pago a
maior, após a transmissão da DCOMP, e mesmo após a ciência do Despacho
Decisório que não homologou a compensação, que é o caso presente, por estar o
pagamento integralmente alocado ao débito declarado na DCTF original.
Todavia, a exigência de que haja efetivamente a retificação da DCTF,
declarando-se o débito corretamente, não é a única. É necessário também que o
débito retificado esteja em conformidade com as demais declarações
apresentadas, tal como a DIPJ, e que esteja satisfatoriamente comprovado nos
autos, a juízo da autoridade fiscal.
Nesta toada, dos três requisitos para que o seu indébito de IRPJ pudesse ser
reconhecido, quais sejam: (1) a retificação da DCTF, a fim de declarar o débito
que considera correto; (2) a consistência do valor retificado do débito com
informações constantes em outras declarações transmitidas pelo sujeito passivo,
no caso do processo, a DIPJ, e (3) comprovação satisfatória do indébito com
documentação contábil e fiscal hábeis, o interessado apenas cumpriu o primeiro,
com a retificação da DCTF.
Diante disso, o indébito representado pelo PGIM tratado neste processo não
atendeu plenamente aos requisitos do PN Cosit no 2/2015, e como tal, não
apresenta os requisitos legais de certeza e liquidez preconizados pelo art. 170 do
CTN.
CONCLUSÃO
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade”.
Em sede recursal, alega a Recorrente que a decisão recorrida se fundamenta na
ausência de retificação da que essa seria uma informação secundária e que houve equívoco do
DCTF em retificá-la, mas que um equívoco formal que não se pode se sobrepor à realidade
material, devendo, portanto, para todos os efeitos e para caracterizar o pagamento indevido, as
informações constantes na DCTF, as quais validam totalmente a compensação em discussão.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900917/2014-41

Contudo, discordo da Recorrente e entendo não assistir-lhe razão. Pelo fragmento
transcrito do acórdão de piso, está bem claro que a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente pela ausência da comprovação satisfatória do indébito com documentação contábil e
fiscal hábeis, o interessado apenas cumpriu o primeiro, com a retificação da DCTF. Vale conferir
novamente a conclusão do voto condutor do dito acórdão:
“(...) Diante disso, o indébito representado pelo PGIM tratado neste processo não
atendeu plenamente aos requisitos do PN Cosit no 2/2015, e como tal, não apresenta os
requisitos legais de certeza e liquidez preconizados pelo art. 170 do CTN”.
Desta forma, a Recorrente deveria ter dialogado com a decisão recorrida, que
deixou explícita quais documentos seriam necessários para comprovação do referido erro de fato
e tê-los apresentados por ocasião da interposição do recurso voluntário. No entanto, a
Recorrente assim não procedeu, pois não carreou documentos comprobatórios aos autos.
Portanto, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900917/2014-41

Ademais, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que não se
deu in casu, mesmo a DRJ tendo sido explícita quanto a isso no acórdão de piso.
Afinal, as alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo
devido devem ser comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição
para admissão da retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Nesta senda, diferente do entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato2 indicados na
peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os
assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados.
Importante ratificar que autos não estão instruídos com os assentos contábeis
obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente3. Ademais, indicação de dados quantitativos
na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de
plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Logo, a conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos
pela Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos
indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão
recorrida.

2 O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. Por inexatidão material
entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do
ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação.
3 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900917/2014-41

Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deste modo, mantenho a decisão recorrida .Há se frisar que todos os documentos
constantes nos autos foram analisados e que o entendimento adotado está nos estritos termos
legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente o recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital